Tribunal: TJSP
Processo: 0021859-78.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0021859-78.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são
embargados JOSÉ CARLOS SIMONI LOPES - ME (NOME FANSASIA AUTO
ELÉTRICA E PEÇAS POWER) e JOSÉ CARLOS SIMONI LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021859-78.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29787
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0021859-78.2014.8.26.0100/50000
18a Vara Cível do Foro Central
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargado: José Carlos Simoni Lopes e outro
Juíza de 1a Instância: Cláudia Maria Pereira Ravacci
Voto n° 29787.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no Acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela apelante ao V. Acórdão de fls. 319/321, sustentando que ele foi
contraditório, já que houve o recolhimento do porte de remessa e retorno
dos autos, que foi feito na mesma guia de recolhimento do restante do
preparo recursal.
Pede, por isso, “o acolhimento dos presentes embargos,
sanando-se, se o caso infringentemente, o vício apontado. Sem embargo disso, a se verificar
eventual tautologia sobre a definição da base de cálculo que deveria ser utilizada, o que
diverge de eventual não complementação do preparo recursal, com base no art. 938, §§1o e
4o, do CPC, a embargante requer a juntada dos emolumentos adicionais, a fim de corrigir o
(eventual) vício que, ao que parece, poderia ser sanado com essa providência” (sic, fl. 335).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque
foram oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão
não padece de falta que deva ser suprida.
Os
embargos
pretendem
rediscutir
os
fundamentos do v. acórdão, como se extrai da sua leitura, porque a
embargante não concorda com o resultado do julgamento, já que ele lhe foi
desfavorável, e busca revertê-lo, formulando alegações já enfrentadas na
decisão, o que não é possível por embargos.
Constou do v. Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021859-78.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29787
3
“(...) O preparo é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao seu processamento.
O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil,
estabelece que o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato da
interposição do recurso, nele compreendido porte de remessa e retorno de
eventuais mídias ou objetos constantes dos autos (1).
No caso em exame, a autora não comprovou, com o apelo, o
recolhimento da integralidade do preparo recursal, inclusive pela ausência do
porte de remessa e retorno dos autos, razão pela qual foi intimada a
complementar o preparo e recolher o porte, em cinco dias, nos termos do artigo
1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (fl. 304).
A apelante complementou as custas recursais (fls. 313/316),
mas não comprovou o recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos.
Nessa situação, o apelo está deserto e não pode ser
conhecido.
Diante do exposto, não conheço do apelo” (fls. 320/321).
Foi
concedido
prazo
para
a
embargante
complementar o preparo e recolher a porte de remessa e retorno, mas este
último não foi feito.
O recolhimento do porte de remessa e retorno
dos autos, correspondente a dois volumes, se dá por guia FEDTJ própria,
cujo “link” é indicado no próprio sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo:
https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/Despe
sasPorteRemessaRetornoAutos.
A guia e comprovante de pagamento de fls.
284/285 e 308/309 comprovam o recolhimento das custas recursais, que
não englobam o porte de remessa e retorno dos autos, que deveria ter sido
recolhido por guia a tanto destinada.
Assim, como a embargante não recolheu o porte
de remessa e retorno dos autos, no prazo que lhe foi fixado para tanto, o
apelo estava mesmo deserto e não podia ser, como não foi, conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021859-78.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29787
4
O recolhimento de fls. 330/331 de nada vale a
essa altura, já que, como visto, o recolhimento do preparo recursal, que
englobava o porte de remessa e retorno dos autos, deveria ser comprovado
no ato de interposição do recurso, ou no prazo concedido ao seu
complemento, o que não foi feito.
Vê-se, portanto, que a insurgência dos embargos
apenas expressa insatisfação com o resultado do julgamento, inexistindo
amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente,
o que é inviável em sede de embargos.
Diante do exposto, rejeito os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora